Tribunal: TJMT
Processo: 1007218-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007218-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VILSON JOSÉ VIAN
AGRAVADOS: ALAIDES THOMÉ DE ANDRADE E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo-suspensivo, interposto por VILSON JOSÉ VIAN, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Civil da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro sob n. 0003355-60.2019.8.11.0037, opostos por ANERI FRANCISCO ANDREATTO E OUTROS, que rejeitou a arguição de suspeição de perito nomeado (Agriflora - Agrimensura e Assessoria Florestal), bem como acolheu o valor dos honorários periciais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e determinou a intimação das partes para depósito da metade do valor indicado cada.
Em suas razões recursais, o agravante postula a destituição da empresa nomeada para a realização de perícia técnica, ao argumento de que nos autos no. 004436-95.2017.8.11.0037 perante a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, os advogados dos agravados constituíram a mesma empresa para confecção de laudo particular, ocasião em que declararam o Engenheiro Agrimensor Sr. José Antônio Nunes, como de confiança.
Acrescenta em sua exposição de motivos que no mencionado processo a ação foi julgada procedente com base “especialmente” ao laudo particular da empresa Agriflora, e assim sustenta que “resta latente a relação negocial e de amizade entre os patronos e a empresa e, em que pese, os patronos não sejam parte no processo poderão interferir acentuadamente na confecção de um laudo parcial” (sic).
Destaca o agravante que “a perícia realizada por empresa suspeita contamina a decisão judicial, tendo em vista o elevado grau de capacidade persuasiva do laudo pericial – aliás esse a principal prova apta a pôr fim ao deslinde processual mediante julgamento meritório – na medida em que o deferimento dessa prova pressupõe a necessidade de conhecimentos especializados” (sic).
Indica outro motivo para sustentar a arguição de suspeição, o fato de que o juízo a quo, “sequer havia homologado o valor dos honorários periciais e os Agravados no afã de busca de parcialidade pericial (o que se pressupõe) pagaram supostamente e diretamente a empresa, o que gera a dúvida por parte do Agravante quanto a condução dos trabalhos” (sic).
Insurge-se ainda o recorrente contra o valor dos honorários periciais, mediante a assertiva de que não obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não ter sido especificado os métodos a serem aplicados na execução do trabalho e as horas necessárias para a elaboração do laudo pericial.
A par desses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a suspeição da empresa nomeada para a realização da perícia, ou que seja deferida, de ofício, a substituição da empresa por outro perito de escolha do juízo, reduzindo-se, por consequência, os honorários periciais ao patamar de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme corolários indicados em sua peça recursal. No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, confirmando-se a tutela recursal eventualmente deferida.
Preparo recolhido (Id. 124950167).
É o relatório.
Decido.
De início, imperioso registrar, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não mais toda e qualquer decisão interlocutória está sujeita ao agravo de instrumento, sendo a ferramenta recursal cabível somente no rol taxativo previsto em seu art. 1.015.
Nesses termos, por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I, c/c 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja reconhecida a suspeição da empresa nomeada, ou então, deferida, de ofício, sua substituição por outro perito de escolha do juiz de primeiro grau.
O art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sendo assim, nesta fase, a providência judicial se circunscreve a verificar se os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal estão presentes.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida postulada.
Quanto ao tema da suspeição, é cediço que sua arguição deve estar assentada em fatos objetivos e devidamente instruída com provas do alegado.
Na decisão recorrida, o juízo a quo afastou a arguição de suspeição nos seguintes termos:
“(...) Não há que falar em suspeição do perito, eis que nenhuma das hipóteses legais para essa arguição encontra-se presente nos autos, e o simples fato de ter sido contratado pelos advogados do requerente para elaboração de laudo em outro processo não implica em relação de proximidade, e amizade (...)”
No caso em tela, em que pese os apontamentos apresentados pelo agravante, não se vê – nesta fase de cognição sumária – a inequívoca comprovação da parcialidade ao trabalho pericial com o condão de consubstanciar o acolhimento da medida postulada, sendo imprescindível aprofundar ao exame dos fatos, procedimento incompatível neste momento processual.
Quanto ao valor dos honorários periciais, extrai-se dos autos principais que o trabalho envolve comprovar se determinadas áreas rurais encontram-se sobrepostas (Id 44452161), mediante a realização dos serviços de: (i) levantamento georreferenciado/locação da Fazenda Canaã, de Paranatinga-MT de Eduardo Alves de Andrade; (ii) levantamento georreferenciado/locação da Fazenda Primavera, ocupada por Aneri Francisco Andreatto; e (iii) elaboração de processo para Estudo Cadastral com a finalidade de localização da origem da matrícula no. 704 do CRI de Paranatinga-MT (Id 50427605).
Sobre a proposta dos honorários periciais, assim constou na decisão recorrida:
“(...) É cediço que o arbitramento dos honorários periciais, deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e modicidade, considerando-se, também, o valor discutido no processo executivo.
No caso dos autos, considerando a complexidade da perícia, duração do serviço prestado, o prestígio e confiança que o profissional nomeado desperta no juízo que o nomeia, de forma a remunerar com dignidade o trabalho exercido, e a possibilidade de parcelamento do montante fixado, ACOLHO o valor proposto pelo perito (...)”
Como se nota, prima facie, o decisum não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa e a qualidade técnica exigida.
Embora em análise não exauriente da questão, há de se considerar, também, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que, a análise dos parâmetros utilizados para sua confecção, deve ser objeto de aferição na apreciação do mérito recursal.
Por fim, o apontamento do agravante em relação ao procedimento de pagamento dos honorários periciais efetuado diretamente pela parte agravada à empresa nomeada, tem-se que a matéria já foi objeto de apreciação pelo juízo a quo, nos seguintes termos:
“No tocante à informação de pagamento direto à empresa, registro que tal prática não foi autorizada pelo Juízo, devendo ser o valor depositado no processo. Assim, considerando que os requerentes não comprovaram o pagamento diretamente, deverão depositar nos autos a parte que lhes cabe”.
Portanto, ao exame da documentação acostada aos autos, em juízo breve permitido a esta fase processual, entendo não estar demonstrado, de pronto, a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com o condão de sedimentar o pedido de tutela antecipada.
Ressalte-se que o momento processual não comporta maiores discussões, de modo que, por ora, prudente a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intimem-se os agravados para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 04 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora